Tribunal: TJPA
Processo: 0069536-94.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0069536-94.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CARLÚCIO MONTEIRO ALVES
ADVOGADO: LUIZ CLÁUDIO DE MATOS SANTOS - OAB/PA Nº7.534
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71

DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NÃO SER VERDADEIRA A ACUSAÇÃO E POR SER DEFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO A PROVA GERADA NA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0069536-94.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CARLÚCIO MONTEIRO ALVES
ADVOGADO: LUIZ CLÁUDIO DE MATOS SANTOS - OAB/PA Nº7.534
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlúcio Monteiro Alves, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Criminal da Comarca de Ananindeua.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há
ipsis litteris
:
Nos anos de 2008 e 2009, a ofendida Beatriz Rayssa Santana Teixeira, nascida em 1º. 04.2000, residia com seu pai José Ricardo Teixeira Soares e com sua irmã Bárbara Santana Teixeira, em casa situada no Conjunto Jardim Brasil II, loteamento Nove de Julho, rua Carlos Drummond de Andrade nº 45, Levilândia, Ananindeua/PA.
O denunciado Carlúcio Monteiro Alves vivia com Rosilda Soares Teixeira, tia paterna da vítima, em casa situada ao lado da residência de Beatriz, no mesmo terreno. Com frequência a ofendida se dirigia a casa do imputado, a fim de brincar com uma prima.
A se aproveitar de momentos em que se encontrava apenas em companhia da vítima, o denunciado, a se prevalecer da condição de vulnerabilidade advinda da tenra idade de Beatriz, perpetrou inúmeros abusos sexuais contra a criança, consistentes em tocar seus seios e suas partes íntimas, praticar conjunção carnal e sexo anal. Após os abusos, o imputado lhe oferecia dinheiro.
As condutas abusivas foram perpetradas repetidas vezes entre os anos de 2008 e 2009. Todavia, os fatos apenas foram revelados no ano de 2014, a ensejar a instauração de procedimento investigatório.

Houve o recebimento correlato (fl. 06).

O apelante apresentou resposta escrita, negando a prática do delito a ele imputada e suscitando o princípio do
in dubio pro
reo e a consequente absolvição (fls. 72 a 73).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e mais 05 (cinco) testemunhas, assim como se interrogou o apelante (fls. 106 a 108).

As partes ofereceram memoriais (fls. 110 a 117 e 121 a 123).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
Parquet
, de modo que, pela prática do artigo 217-A c/c artigo 71

do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 124 a 133).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante, sob a assertiva de não ser verdadeira a acusação e de se deficiente para a condenação a prova gerada na demanda, e ao reexame da dosimetria da pena, ante o elevado
quantum
desta (fls.138 a 141).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (fls. 151 a 157).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 164 a 173).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 125 a 128):
1. Materialidade do crime.
A materialidade do delito está comprovada pelo relato do ocorrido, fls. 07-08, do IPL, pelo laudo de exame sexológico forense, fls. 10-11, do IPL, pelo relatório de avaliação pedagógica, fls. 35-42, pelo relatório de avaliação psicológica, fls. 43-50, e pelo relatório de avaliação social, fls. 51-57.
2. Autoria do Crime.
A autoria da conduta e o dolo do acusado restaram provados pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.
Com efeito, a vítima B.R.S.T. narrou, em juízo, que o acusado é ex companheiro de sua tia. Que os fatos ocorreram pelo período de 2008 a 2009. Que residia próximo ao acusado. Que a filha do acusado é sua prima e lhe chamava para brincar. Que o acusado lhe ofereceu dinheiro e logo depois a levou para o banheiro onde ocorreram os abusos. Que possuía entre 07 a 08 anos de idade. Que não contou nada a ninguém por medo. Que penetrou na vagina da vítima. Que na casa estava sozinha com o acusado. Que foi abusada por diversas vezes. Que os fatos aconteciam na casa do acusado quando ficavam sozinhos. Que contou os fatos a testemunha Lainara, a qual relatou a genitora da depoente. Que foram a delegacia. Que o acusado negou. Que nos abusos tinham carícias e penetração pelo acusado. Que o acusado já abusou da mãe da depoente.
Outrossim, ressalto que consoante ao entendimento que adoto, ¿nos crimes sexuais, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a jurisprudência tem dado especial relevo aos depoimentos das vítimas¿, eis que, também, na maioria dos casos não deixam vestígios.
De igual modo, afirmo que compartilho do entendimento do STF e STJ, no sentido de que a presunção de violência é de caráter absoluto, quando a vítima for menor de 14 anos de idade. Tendo, então, como instrumento legal de proteção à liberdade sexual do menor de quatorze anos, em face de sua incapacidade volitiva, sendo irrelevante eventual alegação de seu consentimento para a formação do tipo penal.
Senão, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
(¿)
Complementando, o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:
(¿)
A testemunha de acusação Bárbara Santana narrou, em juízo, que é irmã da vítima. Que recorda quando esta ia brincar na casa do acusado com a prima. Que a vítima lhe relatou que o acusado estava abusando sexualmente. Que a vítima estava triste. Que era penetração na vagina e no ânus. Que a vítima contou a Lainara. Que o acusado já abusou de Fabiana e da mãe da depoente.
A testemunha de acusação José Ricardo narrou que é pai da vítima. Que residem próximo ao réu. Que desconfiou o modo que o acusado tratava a vítima. Que tomou conhecimento dos abusos por meio de Lainara. Que foram a Delegacia. Que a vítima lhe relatou sobre os abusos. Que a vítima disse sobre penetração na vagina e no ânus. Que a vítima sempre ia a casa do acusado brincar com sua prima. Que a vítima era amedrontada pelo acusado.
A testemunha de acusação Márcia Regina narrou que é mãe da vítima. Que tomou conhecimento dos fatos por Lainara. Que posteriormente a vítima lhe relatou sobre os abusos por parte do acusado. Que a vítima estava triste e revoltada. Que chegou a desconfiar das atitudes do acusado. Que os abusos aconteciam na casa do acusado. Que consistiam em penetração na vagina e no ânus. Que a depoente também foi abusada sexualmente pelo acusado.
As testemunhas de defesa Maria de Jesus e Rosilda Soares em nada corroboraram ao contexto probatório.
O acusado, em seu interrogatório, narrou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que o depoente saia de casa para trabalhar pela manhã e retornava a noite. Que não tinha contato com a vítima. Que não sabe os motivos das acusações.
A autodefesa do acusado está em contra mão com as provas colhidas nos autos. Afirmo isso, pois, o acusado não apresentou nenhuma prova cabal que fundamente tal versão. Além do que, as afirmações da vítima se mostram coerentes e harmônicas, desde a esfera policial, bem como prova técnica e em juízo. Devendo, assim, prevalecer.
Por demais, tem-se, também a prova técnica, sendo o relatório de avaliação pedagógica, fls. 35-42, e o relatório de avaliação psicológica, fls. 43-50, realizados por profissionais específicos para o caso, os quais, de igual modo, descrevem e corroboram com as demais provas os abusos sofridos pela vítima e como se deram os desdobramentos das ações.
(¿)
Por conseguinte, não há o que se falar em absolvição conforme alegou a Defesa, eis que as provas são contundentes a resultar na condenação do réu.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência superior.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator